Tribunal: TJDFT
Processo: 0705480-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 43676667), interposto pela Exequente, OZAIDES PEREIRA SERPA, em face da decisão interlocutória (ID 144157816, origem), proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no cumprimento individual de sentença coletiva de autos n. 0713100-86.2022.8.07.0018, requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, o Executado impugnou o cumprimento de sentença (ID 140275516, origem). Defendeu, em suma, a existência de excesso de execução no valor de R$ 7.663,46 (sete mil seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos), sob o argumento de que a Exequente atualizou, monetariamente, o valor devido com base no IPCA-e. Sustentou, assim, que o índice correto seria a TR. Sobreveio a decisão agravada. O Juízo de origem concluiu que, como “os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento”, pois não foram observados os parâmetros fixados pelo STF nos Temas 733 (EC n. 113/2021) e 810 e pelo STJ no Tema 905. Por fim, rejeitou in totum a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou remessa dos autos à Contadoria Judicial “para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 133236576, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 133236578 – fls. 37/41), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 133909657 e o ressarcimento das custas processuais de ID 133236574 e ID 134774626”. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, que a decisão agravada enseja violação ao art. 535, § 4o, do CPC, pois “o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada”, nos termos da tese jurídica fixada pelo STF ao julgar o RE n. 1.205.530/SP, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 28). Por fim, requer o conhecimento e provimento de seu agravo de instrumento, para conceder o efeito suspensivo ativo e “determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados”. O Agravado apresenta resposta ao recurso (ID 46421983). Argui o não conhecimento do recurso e defende, em suma, a necessidade de observância da suspensão nacional determinada pelo STJ ao afetar a questão jurídica correlata no julgamento do Resp n. 1.978.629/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. De ofício, esta relatoria constata que o agravo de instrumento interposto pela Exequente pode padecer do vício de ausência de interesse recursal, em razão da possível inexistência de utilidade e necessidade do seu recurso para esta parte processual, de acordo com o art. 17 do CPC. É que se constata que esta parte processual requereu o pagamento de R$ 16.604,96, sem consignar a verba honorária, conforme emerge da sua petição inicial e memória de cálculo (ID’s 133236572 e 133236576, origem). Ademais, conquanto o Executado tenha impugnado este valor alegando excesso de execução, reitere-se que, na decisão agravada, o Juízo de origem rejeitou in totum a impugnação à execução e que a Agravante é a Exequente e não o Executado. Ademais, o Juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, cujos cálculos atingiram o montante de R$ 20.974,22; sendo R$ 19.091,89 o valor total do crédito da Exequente e R$ 1.882,33 os honorários advocatícios de sucumbência (ID 160326428, origem). Por conseguinte, ao contrário do que defende a Agravante em suas razões recursais, nesta análise preambular, não se constata a utilidade e a necessidade de discussão recursal para “determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”, pois na decisão agravada inexistiu obstáculo ao prosseguimento da execução “pelo valor total da dívida” – pedido principal do presente recurso, considerando que esta parte processual já obteve o provimento correlato. Portanto, em razão do interesse recursal tratar-se “de questão apreciável de ofício ainda não examinada que deva ser [considerada] no julgamento do recurso”, impende-se que se intime a Exequente, ora Agravante, para manifestar-se sobre a mesma, de acordo com os arts. 485, VI e § 3o, 932, III e 933, caput (segunda parte), todos do CPC. Por outro lado, ao apresentar resposta ao recurso (ID 46421983), o Agravado argui o seu não conhecimento e defende, em suma, a necessidade de observância da suspensão nacional determinada pelo STJ ao afetar a questão jurídica correlata no julgamento do Resp n. 1.978.629/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169). Assim, também, verifica-se a necessidade de manifestação da Agravante sobre esta preliminar e a incidência dos efeitos da afetação desta questão jurídica pelo STJ. Diante do exposto, em observância ao dever de não ensejar a prolação de decisão surpresa, intime-se a Exequente, ora Agravante, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a existência de interesse recursal quanto à questão jurídica relativa ao objeto do presente recurso; bem como sobre a preliminar de não conhecimento do seu recurso e a incidência da suspensão nacional determinada pelo STJ na decisão de afetação do Tema 1199, nos termos dos arts. 9o, 10, 932, III e 933, caput, todos do CPC. Faculto à Agravante a possibilidade de desistir do seu recurso, nos termos do art. 998, caput, do CPC. Com a manifestação ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se.